Tribunal: CARF
Processo: 10830.722106/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722106/2011-18
ACÓRDÃO
2301-011.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO VAZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto
de renda as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando devidamente comprovadas

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722106/2011-18
2
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05/10), referente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. que alterou o imposto a restituir apurada pela contribuinte
em sua declaração de ajuste anual de R$ 806,86 para R$ 444,40.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Previdência Oficial – glosa de dedução de previdência oficial
o, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 2.416,39. Motivo da glosa: Falta de comprovação,
regularmente intimado não apresentou outros documentos que comprovassem
recolhimentos da contribuição à previdência oficial, exceto os já considerados nos
comprovantes mensais e apropriados nos campos devidos.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 09.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02) tempestiva,
alegando em breve síntese que não apresentou os comprovantes de recolhimento
para a previdência oficial, quando atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, porque
não tinha conhecimento que (...) eram necessários para comprovação de
recolhimento, anexando os mesmos agora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São passíveis de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de previdência oficial está comprovada nos
autos.
Na sessão de 12 de setembro de 2023, o julgamento foi convertido em diligência,
nos seguintes termos:
Verifico que não há nos autos a DIRPF do contribuinte, referente ao ano-
calendário 2008, que deverá ser juntada pela Unidade de Origem. Além disso, é
necessário analisar os documentos de fls. 32/38, cotejando-os com informações
constantes dos sistemas informatizados da RFB, no afã de verificar a
confiabilidade das informações.
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal,
para que proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme
quesitos acima, elaborando relatório conclusivo.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722106/2011-18
3

A diligência foi atendida conforme fls. 53 e ss.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(ões) de dedução indevida de
previdência oficial.
PREVIDÊNCIA OFICIAL
A fiscalização apurou a infração dedução indevida de previdência oficial, no valor
de R$ 2.416,39, por falta de comprovação, regularmente intimado não
apresentou
outros
documentos
que
comprovassem
recolhimentos
da
contribuição à previdência oficial.
Pois bem. No que diz respeito ao direito de deduzir a contribuição previdenciária
oficial, assim dispõe o art. 74, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art 74 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Em sede de impugnação o contribuinte junta aos autos Guias de Previdência
Oficial (fls. 11/13), porém, nenhuma delas se referem ao ano-calendário 2008,
objeto da presente notificação, logo não ficou demonstrado nos autos, os devidos
recolhimentos a título de previdência oficial.
Em sede de diligência, foi anexada a DIRPF do contribuinte, na qual fica evidenciado
que o contribuinte, no campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior
pelo titular”, não declarou quaisquer rendimentos, tendo sido apenas declarada a dedução de
previdência oficial, de R$2.416,39 (fl. 55), objeto de glosa no lançamento fiscal.
O contribuinte não comprovou recolhimento mensal à previdência social, tendo
apenas juntado documentos de outros anos-calendário (2019 e 2010 – fls. 11/13) ou cópias de
contracheques, hábeis apenas a comprovar a contribuição previdenciária sobre rendimentos
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722106/2011-18
4
recebidos de pessoas jurídicas, declaradas em outro campo da DIRPF, que não foram objeto de
glosa (fl. 54).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 68
DF CARF MF
Original